Tribunal: TJSP
Processo: 1078940-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ação declaratória com objetivo de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, sob alegação de desvio de patrimônio para prejudicar alguns herdeiros do espólio de Emanuel Benedek. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pedido de prova genérico. Julgamento antecipado. Possibilidade. A prova testemunhal era prescindível para o julgamento do feito, tendo em vista que a tese autoral era o

Ementa:
Ação declaratória com objetivo de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, sob alegação de desvio de patrimônio para prejudicar alguns herdeiros do espólio de Emanuel Benedek. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pedido de prova genérico. Julgamento antecipado. Possibilidade. A prova testemunhal era prescindível para o julgamento do feito, tendo em vista que a tese autoral era o desvio de patrimônio do espólio para a pessoa jurídica com o beneficiamento de alguns herdeiros em detrimento de outros. Por outro lado, os documentos juntados aos autos foram suficientes para possibilitar o convencimento motivado do juízo. Além disso, o pedido de produção de provas fora extemporâneo e demasiadamente genérico, o que inviabiliza a pretensão de cerceamento de defesa.
A desconsideração da personalidade jurídica em relações civil-empresariais segue as regras previstas nos artigos 50, do Código Civil, e 133 e seguintes do Código de Processo Civil, estando subordinada a efetiva demonstração do abuso da personalidade ou confusão patrimonial, e benefício direto ou indireto obtido pelo sócio, circunstâncias estas não verificadas no presente caso, uma vez que, não preenchidos os requisitos do artigo 50, do Código Civil. Meras ilação e conjecturas de abuso da personalidade jurídica não se subsumem aos limites previstos na legislação que permite levantar o véu da personalidade da empresa, isto porque a quebra do sigilo empresarial é medida excepcional, somente aplicável quando comprovado especificamente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. No caso em questão, se as autoras pretendiam obter a declaração de que os bens da empresa eram integrantes do patrimônio do espólio de seu pai, caberia a instauração do incidente contra todos os sócios da corré, sendo vedada a seleção de um ou alguns dos sócios.
Retificação do valor dado a causa. Desnecessidade. Tratando-se de ação com conteúdo declaratório e inexistindo conteúdo econômico imediato, o valor da causa pode se dar por estimativa, desde que o apontado não seja meramente simbólico ou muito inferior a um salário mínimo (Resp. 702.752, de 06-12-2005; Resp734.029, de 06-09-2005). Valor da causa mantido.

Recursos das partes desprovidos.